Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Aduziu a autora ter adquirido passagens aéreas para passar as férias em Florianópolis/SC e que no trecho de ida teve suas duas bagagens extraviadas pela companhia ré, lhe sendo restituída apenas uma delas, após 11 dias da chegada ao seu destino final. Requereu a condenação da companhia ré ao pagamento de R$3.940,00, referente aos itens inclusos na bagagem extraviada definitivamente, e reparação por danos morais.

2. Trata-se de recurso (ID16923767) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora/recorrida a quantia de R$1.300,00, a título de reparação material, e R$2.000,00, a título de danos morais.

3. Nas razões recursais, aduz não ter praticado ato ilícito, uma vez que a autora não aceitou o ressarcimento de R$200,00 que lhe foi oferecido, correspondente ao peso da bagagem extraviada, nos termos do art. 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Sustenta que não há nos autos prova do dano material (itens extraviados ou valor desprendido) e da ocorrência de dano moral. Alega a necessidade de adequação do valor indenizatório, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e à difícil situação socioeconômica vivenciada atualmente em decorrência da pandemia causada pela COVID-19. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.

4. No caso, restou incontroversa a falha na prestação de serviço consistente no extravio das bagagens (Relatório de Irregularidade de Bagagem - ID16923740) da autora/recorrida.

5. A controvérsia cinge-se, pois, no direito da consumidora de receber reparação por dano material e moral, em razão do extravio definitivo de bagagem.

6. Os artigos 5o, XXXII e 170, V, da Constituição Federal asseguram, na forma da lei, a todos os consumidores seus direitos, enquanto o artigo 6o, VI, do CDC dispõe que são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação pelos danos patrimoniais e morais. Assim, conclui-se que a tarifação prevista no art. 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica viola direito básico do consumidor de ser indenizado na exata extensão dos prejuízos que sofreu, em decorrência do extravio definitivo da bagagem.

7. A análise dos documentos apresentados revela que a consumidora, ao formalizar o Registro de Irregularidade de Bagagem (ID16923740), elencou expressamente os itens existentes na bagagem extraviada (bolsa, biquínis, sandálias, vestido, tênis e sapatilha), os quais se revelam compatíveis com a finalidade da viagem realizada. É devida, portanto, a reparação material em favor da autora/recorrida, no valor de R$ 1.300,00, tal como consignada na sentença.

8. Na hipótese, verifica-se que do descumprimento do contrato de transporte aéreo (extravio definitivo da bagagem) advieram situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto à autora/recorrida, pois ficou privada do uso dos seus pertences durante toda a viagem onde iria passar férias.

9. Assim, a situação vivenciada pela autora/recorrida, por culpa da empresa aérea, ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e são aptas a violar os direitos da personalidade, a ensejar reparação por danos morais.

10. Considerando os limites da responsabilidade do transportador, mas também em consonância com os balizamentos da legislação consumerista brasileira e sua compreensão pelos tribunais pátrios, é sabido que o valor arbitrado há de levar em conta a situação financeira das partes, a extensão dos acontecimentos, suas repercussões, as evidencias peculiares do caso concreto. Necessário considerar igualmente o didático propósito de provocar a mudança de comportamento no causador da lesão, de forma a evitar condutas idênticas no futuro.

11. Desse modo, em que pese a depressão econômica decorrente da pandemia ocasionada pelo vírus Sars-COV-2, o valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$2.000,00) não se mostra excessivo, tampouco há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização, adequado e proporcional, estipulado na sentença.

12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

13. Irretocável, portanto, a sentença.

14. Recurso conhecido e improvido Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

16. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.